Tribunal: TJDFT
Processo: 0728801-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. COMPROVAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO NELA INSCRITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. Constitui título executivo extrajudicial cédula de crédito bancário que atende aos requisitos formais e substanciais dos artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004.
II. Instruída a petição inicial da execução com cédula de crédito bancário que contempla obrigação certa, líquida e exigível, não pode subsistir o seu indeferimento fundado na falta de comprovação da liberação do crédito, consoante a inteligência dos artigos 783 e 798, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
III. Recurso provido.